Tribunal: STF
Processo: HC 69997
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
DENUNCIA  - ENQUADRAMENTO  JURÍDICO DOS FATOS
NELA  NARRADOS  -   CONDENAÇÃO  CONSIDERADO  TIPO  DIVERSO.
Constando  da denuncia fatos  inerentes ao tipo definido em
sentença,   a  hipótese   revela  "emendatio   libelli",  a
dispensar a retificação da peca inicial da ação penal. Esta
ultima  somente  se  impõe caso  não  conste,  da denuncia,
circunstancia  elementar do tipo, quando, então, a figura e
a da "mutatio libelli", atraindo a incidencia do artigo 384
do Código de Processo Penal.